Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Verificar se a confissão espontânea extrajudicial, mesmo quando não ratificada em juízo, é apta a atenuar a pena na segunda fase da dosimetria; (iii) Examinar se houve comprovação da injusta provocação da vítima; (iv) Analisar a proporcionalidade da indenização por danos morais fixada na sentença.
III – Razões de decidir
3. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas, a palavra da ofendida assume especial relevo, podendo lastrear o decreto condenatório se corroborada em Juízo por outros elementos, como o depoimento de testemunhas indiretas, laudo de exame de corpo de delito e as declarações extrajudiciais do acusado.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante autoridade, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Magistrado na sentença condenatória, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo.
5. Não se reconhece a incidência da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 129 do Código Penal quando a versão de que a vítima teria iniciado a provocação injusta é isolada e destoa das demais provas judicializadas.
6. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia confirmada.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 129, § 4o e § 13; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1438224, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 14.07.2022; TJDFT, Acórdão n. 1418373, Relator Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 28.04.2022; TJDFT, Acórdão n. 1797798, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 06.12.2023; TJDFT, Acórdão n. 1623549, Relator Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.06.2022; TJDFT, Acórdão n. 1603762, Relatora Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10.08.2022.